Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Roubos circunstanciados consumado e tentado. Insuficiência de provas. Apelação provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 4 anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de roubo circunstanciado consumado e tentado.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. Se não há provas seguras de que a ré, que estava drogada no local dos fatos, agiu em conluio com o autor dos crimes, que abordou as vítimas, sozinho, com faca, - impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, arts. 14, II, e 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021.